Tribunal: TJDFT
Processo: 0728243-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0728243-09.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ANA KAROLINE LUCENA DE ARAUJO EMBARGADO: BSB MARMITARIA REFEICOES COLETIVAS LTDA. - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Ana Karoline Lucena de Araújo (Id. 32294479) em face da r. decisão Id. 31856221472, que não conheceu do Agravo de Instrumento. A Embargante sustenta que há omissão no v. Acórdão em relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob o argumento de incapacidade econômica de a Embargada cumprir suas obrigações. Aduz que a r. decisão considerou apenas o argumento de encerramento irregular das atividades empresariais, o que não se discute, mas deixou de se manifestar sobre a incapacidade econômica da Embargada, por isso não há preclusão. Por fim, pede o conhecimento dos Embargos de Declaração para sanar o vício apontado, com efeito modificativo. As contrarrazões foram apresentadas – Id. 33165920. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso integrativo. Conforme relato, pretende a Embargante que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, ante vício supostamente verificado na decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. A Embargante sustenta que há omissão em relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob o argumento de incapacidade econômica de a Embargada cumprir suas obrigações. Aduz que a r. decisão considerou apenas o argumento de encerramento irregular das atividades empresariais, o que não se discute, e deixou de se manifestar sobre a incapacidade econômica da Embargada, questão que ainda não foi analisada, por isso não há preclusão. Inicialmente, destaco que os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Logo, os embargos de declaração visam completar a decisão omissa e aclará-la quando houver obscuridades ou contradições, mas não servem para obter o reexame da matéria solucionada no julgado. No caso, a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento consignou expressamente as razões pelas quais deve ser reconhecida a preclusão quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, in verbis: “Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em exame, a Agravante novamente pede a desconsideração da personalidade jurídica, sob o argumento de que há elementos novos, a saber, o encerramento irregular da empresa e a incapacidade econômica de cumprir as obrigações que possui. Dos autos principais, verifica-se que foi deferido o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em 6.12.2018 (Id. 26422444), cujo pedido foi indeferido pela decisão Id. 71209073, em 31.8.2020, ocasião em que a MM. Juíza assim se manifestou: “Conforme o artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Nesse sentido, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizado como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos. (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). No caso em apreço, não foram encontrados bens da empresa executada, mas não foi suficientemente provada a atual situação da empresa, se continua em atividade ou não. Ademais, não há indícios e nem documentos que comprovem a existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial praticados pelos seus sócios. É importante, ainda, esclarecer que o encerramento irregular das atividades empresariais da executada não basta para a demonstração dos pressupostos da desconsideração, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, sendo imprescindível a demonstração da confusão patrimonial ou abuso de direito (STJ. 2a Seção. EREsp 1306553-SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 10/12/2014 - Info 554).” (g.n) Da citada decisão não houve a interposição de recurso oportuno, razão pela qual há preclusão em relação aos termos nela julgados, isto é, de que o encerramento irregular das atividades empresariais não basta para a demonstração dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade.” Dessa forma, não há vícios a serem sanados na decisão embargada, pois a decisão agravada manifestou-se sobre a incapacidade econômica da Embargada, ao ressaltar que “No caso em apreço, não foram encontrados bens da empresa executada, mas não foi suficientemente provada a atual situação da empresa, se continua em atividade ou não.” Por não ter a parte credora recorrido da citada decisão, ocorreu a preclusão. No caso, denota-se que a Embargante, insatisfeita com o resultado do Agravo de Instrumento, pretende o reexame daquilo que já foi debatido e julgado. No entanto, nos embargos declaratórios não há como se rediscutir a matéria examinada, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora